Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707163-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE RICARDO FONTES LARANJEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "FAZENDA. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 77/2015). MÉDICO RESIDENTE: VÍNCULO JURÍDICO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS CONCEITOS DE EMPREGADO E EMPREGADOR, TAMPOUCO DE CONTRIBUINTE COOPERADO, SENÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NA MODALIDADE DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALÉM DISSO, TRATAR-SE-IA DE PERÍODO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 95/2003), ALÉM DA IMPROPRIEDADE EM SE ALCANÇAR PERÍODO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE AO DISTRITO FEDERAL À EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NESSAS CONDIÇÕES, SEM PREJUÍZO DA TENTATIVA DE OBTENÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE OUTRAS EVIDÊNCIAS À COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO. Nobres Pares, Com a devida vênia ao entendimento do e. Relator (reforma a sentença), nutro a concepção jurídica de manutenção da conclusão jurídica de improcedência dos pedidos inaugurais, os quais teriam sido formulados nos seguintes termos: [...] julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, condenando a parte adversa a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao período de 01/02/1996 a 31/01/1998. Subsidiariamente, que seja deferida a produção de prova pericial, garantindo ao autor a elaboração do PPP em perícia técnica a ser realizada nos autos, comprovando a atividade especial desempenhada junto ao Hospital Regional de Taguatinga no período de 01/02/1996 a 31/01/1998 [...]. Atualmente regulamentado pela Instrução Normativa INSS 77/2015, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser exigido por lei (ônus do empregador) somente a partir de 1o de janeiro de 2004, com a edição da Instrução Normativa INSS/DC n° 95 de 7 de outubro de 2003. O cerne da controvérsia gravitaria basicamente em tornos de dois aspectos: (a) a rigor, inexistiria vínculo empregatício entre o médico residente e o Estado; e (b) o período indicado na inicial para fins de emissão do documento seria anterior a 2003. Sob qualquer um dos ângulos, não prospera o pedido do recorrente. No que concerne ao vínculo empregatício, a Instrução Normativa 77/2015 (art. 264) conceitua o PPP como “documento histórico laboral do trabalhador”, a ser preenchido pelo empregador, “de forma individualizada, para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, que trabalhem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para fins de caracterização de atividades exercidas em condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência” (art. 266). No caso concreto, respeitante à natureza jurídica do vínculo entre o interessado (então “médico residente”) e o Distrito Federal, a sentença ora revista bem destacou não se enquadrar nos conceitos de empregado/empregador. Transcrevo: [...] De acordo com a Lei no 6.932 de 1981, a Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Logo, o Programa de Residência Médica é modalidade de ensino de pós-graduação e, por isso, não gera vínculo empregatício ou repercussões trabalhistas. Os médicos inscritos no Programa de Residência Médica não fazem parte dos quadros de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF [...], Ainda que assim não fosse, a par da inexistência de dever legal de expedição do documento no período pretendido (anterior a 2003), despontaria a impossibilidade de elaboração de PPP retroativo, porque: (a) esse documento dispensaria a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial (Instrução Normativa 77/2015, art. 264, § 4o); (b) há exigência de atualização do documento sempre que houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas seções (Instrução Normativa 77/2015, art. 266, § 4o); (c) inviabilidade de se emprestar efeitos retroativos a pretendida produção de prova pericial, para fins de comprovação de atividade especial (aplicável, mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo STJ (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). Entrementes, a parte requerente não se enquadraria na situação jurídica de trabalhador avulso. E, conquanto possa ter comprovado o recolhimento da contribuição social como contribuinte individual, certo é como dito, que não se trataria de contribuinte cooperado, em relação ao Distrito Federal, mas de exercício de atividades educacionais, na modalidade de ensino de pós-graduação. Nesse contexto, entendo ser inexigível ao Distrito Federal a expedição do Perfil Profissiográfico nos restritos limites postulados, assim como a realização de perícia (pedido subsidiário), ressalvada a viabilidade de obtenção, na via administrativa, de outros documentos à comprovação das atividades realizadas na residência médica (declarações, prontuários, certificados de especializações, cursos e eventos, entre outros). Nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). É o voto.” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INEXIGIBILIDADE AO DISTRITO FEDERAL À EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NO CONTEXTO APRESENTADO (EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA MODALIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO, EM PERÍODO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO, ALÉM DA IMPROPRIEDADE EM SE ALCANÇAR PERÍODO RETROATIVO), SEM PREJUÍZO DA OBTENÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS À COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, acerca da “violação aos artigos 201, § 1o e 5o, XXXIII e XXXIV “b” da CF”, notadamente no que refere ao direito à obtenção de documentos e certidões para fins de esclarecimento de situações e interesse pessoais. II. Não constatados os alegados vícios do acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: inexigibilidade ao Distrito Federal à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário no contexto apresentado (exercício de atividades educacionais na modalidade de pós-graduação, em período anterior à fixação da obrigatoriedade da emissão daquele documento, além da impropriedade em se alcançar período retroativo), sem prejuízo da obtenção de outras evidências à comprovação das atividades realizadas no período de residência médica (inexistência de violação aos dispositivos constitucionais invocados). III. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VII. Improvidos os embargos declaratórios.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b” e artigo 201, §1o, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão vergastado, ao negar a emissão do laudo histórico laboral (perfil profissiográfico previdenciário), limita o direito dos residentes médicos à contagem especial do período laborado em atividade prejudicial à saúde. Argumenta que o direito à obtenção das informações é constitucional e a negativa, sem fundamentação, viola frontalmente a Carta Magna. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao id 39573937. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal apontou, com base na legislação aplicável à espécie e nos fatos e provas apresentados, pela “inexigibilidade ao Distrito Federal à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário no contexto apresentado (exercício de atividades educacionais na modalidade de pós-graduação, em período anterior à fixação da obrigatoriedade da emissão daquele documento, além da impropriedade em se alcançar período retroativo), sem prejuízo da obtenção de outras evidências à comprovação das atividades realizadas no período de residência médica (inexistência de violação aos dispositivos constitucionais invocados)”. Nesse passo, constata-se que, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o julgado ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar no 840/2011), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito